Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-24.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1006830-24.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MACONHA. TEMA No 506 DO STF. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade do denunciado, reconhecendo a atipicidade da conduta de posse de drogas para uso pessoal, com base no Tema no 506 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a conduta de posse de pequena quantidade de maconha, sem evidências de tráfico, configura infração penal ou se deve ser reconhecida como atípica, à luz da tese fixada no Tema no 506 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.659 (Tema no 506), estabelece que a posse de cannabis para consumo pessoal não configura infração penal, desde que não haja indícios de mercancia.
A presunção de porte para uso pessoal aplica-se a quem portar até 40 gramas de maconha, salvo elementos que indiquem intenção de tráfico, como forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão ou presença de instrumentos típicos de mercancia.
No caso concreto, a quantidade de maconha apreendida, associada à ausência de elementos indicativos de tráfico, como balança, registros de operações comerciais ou contatos de usuários, permite presumir que a droga era destinada a uso pessoal.
Nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, a aplicação imediata da tese fixada pelo STF dispensa o aguardo de trânsito em julgado.
Embora reconhecida a atipicidade da conduta para fins penais, as sanções dos incisos I e III do art. 28 da Lei no 11.343/2006 devem ser aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, sem elementos que indiquem intenção de tráfico, configura conduta atípica para fins penais. 2. As sanções previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei no 11.343/2006 devem ser aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 1.040; Lei no 11.343/2006, art. 28, incisos I e III, TJMT, Portaria no 3/2024/CSJE.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 635.659, Tema no 506, Plenário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006830-24.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARILDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 062.843.331-02 (APELADO), LUIZ CESAR GARCIA TRINDADE MONTEIRO - CPF: 946.110.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CARLOS PEDROZO MOTA - CPF: 018.943.651-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIOMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 460.519.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025